Tribunal: TJPA
Processo: 0004131-22.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004131-22.2014.8.14.0047

APELANTE: FERNANDO JOSE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. DESTRUIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA. OBRA PÚBLICA. PROVA INDICIÁRIA E TESTEMUNHAL. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. MAJORANTE DO ART. 250, §1º, II, “B”, DO CP. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fernando José dos Santos contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pelo crime do art. 250 do Código Penal, à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A denúncia narra que o acusado, em 04.09.2014, por volta de 00h, ateou fogo em ponte de madeira situada em vicinal do município, com auxílio de dois adolescentes, expondo a perigo a incolumidade pública e o patrimônio público. A defesa sustenta insuficiência probatória, requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, afastamento da majorante do art. 250, §1º, II, “b”, do CP, revisão da dosimetria com incidência de atenuantes e fixação de regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de incêndio; (ii) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal; (iii) determinar se há ilegalidade na dosimetria da pena,; e (iv) verificar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, devendo valorar o conjunto probatório de forma harmônica e fundamentada.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto pericial de constatação de danos e pelas fotografias que evidenciam a queima da ponte de madeira, bem integrante do patrimônio público.

A autoria se demonstra pela prova testemunhal colhida em juízo, especialmente pelo depoimento do policial militar que encontrou o réu nas proximidades do local, logo após o início do incêndio, com vestígios de óleo diesel nas mãos, combustível compatível com a dinâmica do fato.

O ordenamento jurídico admite a condenação fundada em prova indiciária, desde que os indícios sejam graves, precisos e concordantes, sendo desnecessária a existência de testemunha ocular do exato momento da execução.

Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, quando prestados sob contraditório e ausente demonstração de parcialidade, não havendo impedimento legal à sua valoração.

Não se verifica dúvida objetiva e insuperável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o acervo probatório revela coerência interna e convergência suficiente à formação de juízo condenatório seguro.

A causa de aumento do art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal incide quando o incêndio atinge obra pública, sendo irrelevante a extensão do dano, bastando que a combustão recaia sobre bem integrante do patrimônio público e destinado ao uso coletivo.

A pena-base é fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis. Também não existem circunstâncias legais para modifica-la. Ainda que existisse alguma atenuante, eventual incidência não autoriza a redução aquém do mínimo abstratamente cominado, conforme a Súmula 231 do STJ.

Confirmada a majorante na terceira fase da dosimetria, aplica-se a fração fixa de 1/3 prevista no art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, pois a pena é superior a 4 e não excede 8 anos, e o réu é tecnicamente primário, em conformidade com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal pode fundamentar-se em prova indiciária robusta e convergente, ainda que inexistente testemunha ocular do fato, desde que formada sob contraditório judicial.

Incide a majorante do art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal quando o incêndio atinge obra pública, sendo irrelevante a extensão do dano causado.

A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, nos termos da Súmula 231 do STJ.

É adequado o regime inicial semiaberto quando a pena é superior a 4 e não excede 8 anos e o réu é primário, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 65, I e III, e 250, §1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STF, AP 470/MG, Pleno, j. 28.08.2012; STF, RHC 225.939/RO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.04.2023; STJ, HC 926.476/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15039427320248260050, Rel. Airton Vieira, j. 08.10.2025; TJ-PR, Apelação nº 0041048-49.2023.8.16.0021, Rel. José Américo Penteado de Carvalho, j. 03.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo como incurso
no art. 250 do Código
Penal, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Narra a denúncia que o acusado, no dia 04 de setembro de 2014, por volta de 00h, teria ateado fogo em ponte de madeira situada na vicinal do lixão, no município de Rio Maria, com auxílio de dois adolescentes, expondo a perigo a incolumidade pública e o patrimônio público. A sentença reconheceu a materialidade com fundamento no auto pericial de constatação de danos e nas fotografias do local, e a autoria com base na prova testemunhal, especialmente no depoimento do policial militar que afirmou ter encontrado o réu nas proximidades com vestígios de óleo diesel.

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, aduzindo que inexiste testemunha ocular do fato e que a presença do apelante nas imediações do local não constitui prova segura de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo e postulando absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal, sob o argumento de ausência de demonstração de dano relevante à obra pública, bem como a revisão da dosimetria da pena, com aplicação das atenuantes do art. 65, I e III, do Código Penal, e a fixação do regime inicial aberto .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelo auto de constatação de danos, pelas fotografias e pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive com menção à confissão do acusado. Defende a correta incidência da causa de aumento relativa a incêndio em obra pública, a regularidade da dosimetria fixada no mínimo legal na primeira fase, e a adequação do regime semiaberto à luz do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal .

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, o órgão ministerial de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo que o acervo probatório é harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, que a majorante do art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal foi corretamente aplicada em razão da destruição de obra pública, e que não há reparos a fazer na dosimetria ou no regime fixado, ressaltando, ainda, a incidência da Súmula 231 do STJ quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal por força de atenuantes .

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo crime de incêndio, à legalidade da incidência da causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal, à correção da dosimetria da pena e à adequação do regime inicial de cumprimento.

II.A)Quanto as provas condenatórias

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a materialidade delitiva revela-se incontroversa, consubstanciada no auto pericial de constatação de danos e nas fotografias que evidenciam a queima de ponte de madeira situada em vicinal, patrimônio público, documentos que atestam a ocorrência de combustão com potencial lesivo à incolumidade pública, circunstância expressamente reconhecida na sentença.

Quanto à autoria, verifica-se que o juízo a quo lastreou o decreto condenatório na prova testemunhal produzida em juízo, especialmente no depoimento do policial militar que, acionado para atender a ocorrência, encontrou o apelante nas proximidades do local, com vestígios de óleo diesel nas mãos, combustível compatível com a dinâmica do incêndio narrado na denúncia, bem como em elementos colhidos durante a instrução.

A defesa sustenta inexistir testemunha ocular que tenha presenciado o momento exato em que o apelante ateia fogo à ponte, aduzindo que a mera presença nas imediações não autoriza a conclusão pela prática delitiva. Todavia, o direito probatório penal não exige, como condição de validade da condenação, a presença de testemunha presencial do exato iter criminis, sendo suficiente que o conjunto indiciário, analisado de forma harmônica e convergente, conduza a juízo de certeza moral acerca da autoria.

No caso concreto, a circunstância de o apelante ter sido encontrado imediatamente após o início do incêndio, nas proximidades do local, com vestígios do combustível utilizado, somada à inexistência de explicação plausível e corroborada por prova idônea que afaste sua vinculação aos fatos, constitui elemento indiciário robusto, apto a, em conjunto com a prova técnica e testemunhal, formar convicção segura quanto à autoria. O álibi apresentado pela defesa, ademais, mostrou-se frágil, por não delimitar com precisão temporal os acontecimentos e por não abranger o intervalo em que o delito foi praticado.

O uso de provas indiretas é admitido pacificamente pela jurisprudência:

APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIMES DE EXTORSÃO SIMPLES, PERSEGUIÇÃO ("STALKING") E DIFAMAÇÃO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE A RÉ PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA . (2) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (3) PALAVRA DE AGENTE PÚBLICO VÁLIDA E COESA COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) INDÍCIOS . (5) CRIME DE EXTORSÃO SIMPLES CONFIGURADO. (6) CONSUMAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO. SÚMULA N. 96, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . (7) CRIME DE PERSEGUIÇÃO ("STALKING") CONSUMADO. (8) CRIME DE DIFAMAÇÃO CONFIGURADO. (9) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". CONDENAÇÃO . (10) DOSIMETRIA DAS PENAS. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (11) REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. (12) IMPROVIMENTO AO RECURSO DEFFENSIVO . 1. Materialidades e autoria comprovadas com relação aos crimes de extorsão simples, de perseguição e de difamação. Circunstâncias do caso concreto indicam os dolos adequados às espécies. 2 . O reconhecimento pessoal é válido quando a vítima já conhecia o acusado, dispensando a observância do art. 226, do Código de Processo Penal. Precedente do STJ (HC n. 969 .944/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. em 19/3/2025 – DJe de 27/3/2025) . 3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais . No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel . Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel . Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel . Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel . Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel . Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel . Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel . Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407 .884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860 .201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1 .917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j . em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j . em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j . em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j . em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j . em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021). 4.
Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa
. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. CEZAR PELUSO – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1 .218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. LUIZ FUX – j. em 28/08/12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág . 838/842). 5. Crime de extorsão. A conduta imputada a acusada é a do art . 158, "caput", do Código Penal: "Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.". 6 . O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida (crime formal). Súmula n. 96, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt e Fernando Capez . Precedentes do STF (HC 234.244/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j . em 22/10/2023 – DJe de 25/10/2023; HC 228.725/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – j . em 02/06/2023 – DJe de 05/06/2023; HC 204.124-AgR/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j . em 11/11/2021 – DJe de 15/03/2022; RHC 204.174-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j . em 19/10/2021 – DJe de 10/11/2021; HC 208.136-MC/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j . em 27/10/2021 – DJe de 28/10/2021) e do STJ (AgRg no HC 934.669/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j . em 16/9/2024 - DJe de 18/9/2024; AgRg no HC 836.400/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j . em 17/10/2023 - DJe de 20/10/2023; AgRg no HC 772.855/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j . em 6/3/2023 – DJe de 10/3/2023 e CC 163.854/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – j . em 28/8/2019 – DJe de 9/9/2019). 7. Crime de perseguição ("stalking") consumado, pois, para a tipificação do crime é necessário que a conduta seja praticada de forma reiterada, constante e habitual (a conduta denota insistência, obsessão, comportamento repetitivo), com o objetivo de (a) ameaçar a integridade física ou psicológica; (b) restringir a capacidade de locomoção; (c) invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima. Ou seja: é necessário que a conduta ativa do agente cause incômodo, desconforto e até mesmo temor para a vítima, razão pela qual uma única abordagem não tem o condão de tipificar o crime . 8. O crime de difamação consistiu em imputar a vítima um fato ofensivo à sua reputação, embora o fato não constitua crime. Inteligência do art. 139, do Código Penal . É possível concluir-se que a ré atribuiu à vítima a prática de ato ofensivo à sua reputação. É de se ver que, além da prova irrefutável da prática criminosa, ocorreu o dolo específico de difamar. A propósito, para a caracterização do crime contra a honra (difamação), a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado "animus diffamandi". Precedentes do STJ (AgRg no RHC 150 .050/RJ – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/09/2021 – DJe de 20/09/2021; APn 941/DF – Rel . Min. Raul Araújo – Corte Especial – j. em 18/11/2020 – DJe de 27/11/2020; AgRg na APn 893/DF – Rel. Min . Napoleão Nunes Maia Filho – Corte Especial – j. em 07/10/2020 – DJe de 16/10/2020 e AgInt no REsp 1.548.520/MG – Rel . Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 07/06/2016 – DJe de 22/06/2016). 9 . A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator)– constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal . Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j . em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min . GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min . LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min . ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min . ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min . ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min . ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022). 10. Dosimetria das penas . Penas-base fixadas no mínimo legal. Possibilidade. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Inteligência do art . 59, "caput", do Código Penal. 11. Mantida a fixação do regime semiaberto. A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base . O fato desta ser fixada no mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele permitido pelo "quantum" da pena. É medida de rigor, portanto, a manutenção da imposição de regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas da ré, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (crimes praticados com grave ameaça), a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF: (HC 224.572/SP – Rel . Min. ALEXANDRE DE MORAES – j. 03/02/2023 – Dje de 06/02/2023; HC 221.410/SP – Rel . Min. ROBERTO BARROSO – j. 19/10/2022 – Dje de 20/10/2022) e do STJ (AgRg no AREsp 1.934 .257/SP – Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. 14/3/2023 - DJe de 24/3/2023; AgRg no HC 755 .729/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. 13/3/2023 - DJe de 16/3/2023; AgRg no HC 761 .265/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 28/11/2022 - DJe de 2/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp 2 .179.720/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – j . 18/10/2022 - DJe de 24/10/2022). 12. Negado provimento ao recurso defensivo. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15039427320248260050 São Paulo, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 08/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/10/2025)

Apelação criminal. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória . Tráfico de drogas. Artigo 33, ‘caput’, Lei Federal n. 11.343/2006 . Absolvição. Fundamento de insuficiência probatória. Insurgência das partes. Apelo 01 - Recurso do Ministério Público . Pretensão de condenação do réu do crime de tráfico de drogas. Acolhimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais civis, aliados às demais provas. Tráfico de drogas . Crime de ação múltipla alternativa que se consuma com a realização de quaisquer das condutas descritas no tipo penal, como no caso, trazer consigo e ter em depósito. Elementos probatórios que indicam que as drogas apreendidas – 374g de ‘maconha’ - se destinavam ao tráfico de drogas. Dosimetria. Pena base . Valoração negativa em razão dos antecedentes. Exasperação em razão da quantidade e natureza da droga. Circunstância judicial que prepondera sobre as vetoriais expressas no art. 59, CP . Art. 42, Lei Federal n. 11.343/06 . Precedentes STJ. Pena intermediária. Reincidência. Pena definitiva . Ausência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena. Regime inicial fechado estabelecido em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. Art. 33, § 3º, CP . Precedentes TJPR. Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade. Presença de vetor judicial negativo. Art . 44, inciso III, do CP. Precedentes STJ. Impossibilidade da suspensão condicional da pena. Pena superior a 02 (dois) anos . Art. 77, CP. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido . Apelo 02 - Insurgência da defesa. Pretensão absolutória por aventada insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas . Constatação de amplo supedâneo probatório. Validade e relevância dos depoimentos dos policiais Civis. Elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório coesos e que ratificam a prova indiciária, confirmando que o réu tinha ciência da origem ilícita do notebook e do playstation. Dolo aferido a partir do exame das circunstâncias fáticas e da prova oral colhida . Objetos, ademais, apreendidos em posse do acusado. Negativa isolada nos autos, não comprovada como álibi. Ônus de comprovar o alegado que recai sobre a defesa. Aplicação das disposições do artigo 156 do código penal . Absolvição descabida. Pretensão subsidiária de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal, com aplicação das benesses cabíveis. Não acolhimento. Prova oral colhida que evidencia que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita dos bens . Pedido de reforma da pena-base para afastamento da vetorial relativa à conduta social. Não acolhimento. Crime praticado enquanto o recorrente cumpria pena por Outro delito. Fundamentação apta a recrudescer a pena-base, todavia, no vetor culpabilidade . Possibilidade de deslocamento de ofício da fundamentação de uma circunstância judicial para outra. Inocorrência de ‘reformatio in pejus’. Basilar mantida. Carga penal mantida . Fixação de regime menos severo. Inadmissibilidade. Manutenção do regime fechado justificada em razão da reincidência e da existência de circunstância judicial negativa. Expressa previsão legal . Artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. Precedentes. Somatório das penas. Imposição de regime fechado para início do cumprimento da reprimenda . Recurso conhecido e desprovido. 1. O depoimento de Policiais Civis prestado na fase indiciária e em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 2 . Reconhece-se a suficiência dos depoimentos prestados pelos agentes policiais quando evidenciada a coerência da narrativa, a menção a detalhes, a espontaneidade, a ausência de contradições nas palavras dos policiais e a inexistência de provas em sentido contrário, constituindo-se em prova relevante e confiável, especialmente por terem sido colhidos em conformidade com as garantias do devido processo legal e pela presunção de legitimidade atribuída aos agentes públicos. 3. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11 .343/2006, razão pela qual não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que traz consigo ou transporta, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio. 4. Os institutos dos maus antecedentes e da reincidência constituem fatores de determinação de medida da pena, refletivos de uma maior reprovabilidade do fato, em razão da conjuntura em que se encontra o agente, o qual, mesmo já condenado por infração penal pretérita, volta a delinquir, tornando, desse modo, mais reprovável o novo fato ilícito praticado. 5 . A quantidade e natureza do entorpecente podem ser sopesados tanto para fundamentar o aumento na primeira fase, conforme artigo 42 da Lei Federal 11.343, de 23.08.2006, como para a modulação da especial diminuição de pena no tráfico minorado, desde que, neste último caso, tal circunstância não tenha sido utilizada como fundamento de exasperação da pena base . Ainda, a quantidade e a natureza da droga constituem-se em vetorial judicial única, não sendo possível analisá-las separadamente, a fim de utilizar-se uma para exasperar a pena base e outra para afastar/modular a figura do tráfico minorado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. No caso em tela, a quantidade e natureza da droga foram valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, correta e validamente, nos termos do sistema de penas brasileiro . 7. Tratando-se de crime de tráfico de drogas, devem a quantidade e natureza da droga preponderarem sobre as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal - ou seja, a exasperação daquelas deverá ser feita em patamar superior ao utilizado para estas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8 . Cuidando-se de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode dar-se pelo cotejo das circunstâncias fáticas que envolvem o fato, incluindo a conduta do acusado, já que não se pode penetrar em seu foro íntimo e dessa forma aferir-se o dolo de maneira direta. Admissível, portanto, provas indiciárias e reflexões sobre a lógica das provas em matéria penal. 9. Mostra-se correta a condenação daquele que é flagrado na posse de objeto de crime patrimonial anterior quando não comprovado o aventado desconhecimento da origem ilícita do bem . 10.
Nos termos do artigo 156, ‘caput’, do Código de Processo Penal “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, de modo que nos casos em que o bem resultante de crime é apreendido na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem ilícita da coisa. 11. Existindo nos autos meios idôneos de prova, consistentes nas narrativas uníssonas dos Policiais Civis, que apreenderam um notebook adquirido ilicitamente e um playstation proveniente de crime anterior em posse do réu, e não havendo quaisquer elementos indicativos que deem guarida à desculpa do autor do fato - que não confessa a ciência da origem ilícita -, a negativa de autoria mostra-se isolada, prevalecendo os elementos probatórios que apontam para confirmar a autoria do delito
. 12.
Considerando-se que a prova oral colhida, obtida sob o crivo do contraditório - confirmando, inclusive, elementos indiciários que denotam a ciência do acusado de que os bens apreendidos eram oriundos de crime anterior -, não se pode falar em insuficiência de provas, sendo imperiosa a manutenção da condenação, nomeadamente quando fundamentada no acervo probatório adquirido no curso do processo, sob o devido processo leg
al. 13. Verificando-se pelas provas amealhadas, que não deixaram quaisquer dúvidas de que o réu tinha plena ciência da origem ilícita dos bens adquiridos, não há como se acolher a tese subsidiária de desclassificação do crime para a modalidade culposa, prevista no § 3º do artigo 180 do Código Penal . 14. Sendo descartada a hipótese de crime culposo (por imprudência), fica inviabilizada a aplicação do § 5º do artigo 180 do Código Penal, uma vez que se trata de conceito normativo vinculado exclusivamente ao tipo derivado da negligência. 15. Em um sistema de penas de relativa indeterminação, como o brasileiro, é escorreita a sentença que, dentro dos parâmetros legais, aplica o aumento proporcional e devidamente fundamentado para cada circunstância judicial desfavorável valorada a ser calculado sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito . Precedentes do TJPR e do STJ. 16. Acertado o recrudescimento da pena-base fundamentado no fato de ter o réu praticado o crime durante cumprimento de outra pena, uma vez demonstrada a maior reprovabilidade da conduta do acusado, que evidencia não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta e despreza a aplicação da lei penal, ou desprezar a norma penal, revelando atitude interna mais reprovável - culpabilidade para efeitos de medida da pena -, havendo, entretanto, que se realocar de ofício tal fundamentação da ‘conduta social’ para o vetor ‘culpabilidade’, sem que tal reforma constitua ‘reformatio in pejus’, restando afastada a pretensão de redução da basilar. 17 . Em sendo reconhecido o concurso material de crimes, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que o agente haja incorrido. Inteligência do artigo 69 do Código Penal. 18. Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve-se, para além do ‘quantum’ de pena, levar-se em consideração as circunstâncias judiciais expressas no artigo 59 do Código Penal, de modo que, havendo vetorial valorada negativamente e o ‘quantum’ da pena fixada seja superior a 08 (oito) anos, é adequada a imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena . Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, do Código Penal. Precedentes deste Tribunal Estadual. 19. O regime fechado para início do cumprimento de pena mostra-se o mais adequado ao caso concreto, em que o réu é reincidente e, ainda, apenado com 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 1 .050 (mil e cinquenta) dias-multa. 20. Diante da fixação de pena superior a 04 (quatro) anos e da presença de duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena (maus antecedentes e culpabilidade), torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, visto que não preenchidos os requisitos expressos no artigo 44 do Código Penal. Precedentes do STJ . 21. Na hipótese de pena fixada em patamar superior a 02 (dois) anos, inviável a sua suspensão condicional, uma vez que não preenchidos os requisitos expressos no ‘caput’ do artigo 77 do Código Penal. 22. Recurso de apelação 01 conhecido e provido . 23. Recurso de apelação 02 conhecido e desprovido. (TJ-PR 00410484920238160021 Cascavel, Relator.: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 03/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)

Não se identifica, portanto, situação de dúvida objetiva e insuperável que autorize a incidência do princípio do in dubio pro reo. Ao revés, o acervo probatório revela coerência interna e convergência suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo lacuna apta a desconstituí-lo.

II.B) Quanto a majorante do art.250,§1,II,alíneia b do CP.

No tocante à causa de aumento prevista no art. 250, §1º, II, “b”, do Código Penal, a defesa sustenta ausência de demonstração de dano relevante à obra pública.

Ocorre que o tipo majorado incide quando o incêndio atinge obra pública ou expõe a perigo concreto a incolumidade de pessoas ou patrimônio, sendo irrelevante, para sua configuração, que o dano seja de grande monta ou que haja completa destruição da estrutura.

O próprio fato de a combustão ter atingido ponte de madeira, bem integrante do patrimônio público e destinado ao uso coletivo, evidencia a incidência da majorante, pois a conduta extrapola o âmbito privado e atinge interesse público primário.

II.C) Quanto ao pedido de revisão da pena

Observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, sendo a intermediária mantida, ante a ausência de circunstâncias legais, de modo que não há o que modificar.

Nota-se que o réu possuía 21 anos na data do crime, e o fato deste ser primário, possuir bons antecedentes e ter supostamente colaborado durante o curso do processo não se enquadram como justificativas para modificar a pena já aplicada no mínimo legal nas duas primeiras fases.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência de atenuante, a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, circunstância que impede sua redução aquém do piso abstratamente cominado, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A majorante da 3ªfase (art.250,§1 inciso II, alínea b do CP) é fixa, de modo que confirmando a sua existência, aplica-se a fração de 1/3 prevista na lei,

II.D) Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento, a pena fixada é superior a 04 (quatro) anos e não excede 08 (oito) anos, sendo o apelante tecnicamente primário, circunstâncias que, à luz do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, autorizam a fixação do regime semiaberto.

Dessa forma, não se identifica ilegalidade ou desproporção na escolha do regime, que guarda correspondência com o montante da pena e com a natureza do delito praticado.

III) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/06/2026